Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713375-11.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O À Secretaria para que certifique o transcurso do prazo de suspensão, nos termos termos do despacho de ID 36230684. Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem o eventual entabulamento de acordo, bem como se manifestem acerca da petição de ID 39060873, juntada por terceiro interessado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2022 09:37:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador